Tribunal: STF
Processo: ARE 1597339
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. HEMOMINAS. LEIS ESTADUAIS Nº 18.185/2009 E Nº 23.750/2020. PRAZOS LEGAIS RESPEITADOS. CONTRATOS DISTINTOS E NÃO CONTÍNUOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
A Lei Estadual nº 18.185/2009 autorizava a contratação temporária por até 3 (três) anos, prorrogável uma vez por igual período, totalizando 6 (seis) anos. 
Os contratos firmados entre 30/03/2015 e 02/07/2020, bem como entre 09/10/2019 e 31/12/2022, foram celebrados dentro dos limites temporais e legais previstos pela referida norma. 
O último contrato, firmado sob a égide da Lei Estadual nº 23.750/2020, respeitou o prazo máximo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, conforme art. 5º, I e parágrafo único, I. 
A análise dos autos demonstra que os vínculos não configuram prorrogações sucessivas ou continuidade indevida, mas sim contratos autônomos e distintos, firmados em diferentes períodos e condições legais. 
A validade das contratações temporárias afasta a alegação de nulidade e, por conseguinte, o direito ao recolhimento de FGTS, benefício devido apenas em contratações irregulares ou nulas. Mantém-se, assim, a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/95. 
Recurso desprovido”. (eDOC 3 – ID: 162f9612)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, III, e 37, II e IX, e § 2º, do texto constitucional, bem como ao tema 916 da repercussão geral. (eDOC 4 – ID: 10c039b2)
Nas razões recusais, alega-se que “o Recorrente foi contratado por meio de dois vínculos distintos, porém imediatamente subsequentes, e inclusive com período de concomitância, para exercer funções de "Assistente Técnico" e "Analista" na HEMOMINAS, instituição fundamental na área da saúde”. (eDOC 4 – ID: 10c039b2, p. 5)
Sustenta-se que o contrato é nulo por indevida prorrogação, fazendo jus o recorrente aos depósitos de FGTS.
Requer-se, ainda, a manutenção do benefício da justiça gratuita.
É o relatório.
Decido. 
Verifico que o Tribunal de origem, com fundamento no conjunto probatório constante dos autos, reconheceu a validade da contratação temporária da parte recorrente, de forma a afastar o direito aos depósitos de FGTS relacionados ao período trabalhado. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Cinge-se a controvérsia à análise de nulidade de contratação temporária pela Administração Pública e o direito ao depósito do FGTS pelo Estado na conta do recorrente. 
Observa-se que o primeiro contrato fora firmado sob a vigência da Lei Estadual n.º 18.185/09, que previa a contratação temporária pelo prazo de 03 (três) anos, admitida a prorrogação por igual período. Observa-se pela documentação ID 515613784 que o recorrente fora contratado em 30/03/2015, no símbolo ATHH2 e nível II, sendo desligado em 02/07/2020, ou seja, dentro do prazo de 06 (seis) anos possíveis de contrato. 
Quanto ao segundo contrato temporário, vê-se no documento de ID 515613785 que houve a contratação em 09/10/2019, sob símbolo ANHH1 e nível I e fora encerrado em 31/12/2022, período que também vigorava a Lei Estadual n.º 18.185/2009, ou seja, também dentro do prazo de 06 (seis) anos possíveis de contrato. 
Por fim, quanto ao último contrato de trabalho, foi firmado sob a vigência da Lei Estadual n.º 23.750/2020, conforme ID 515613785, cuja legislação dispõe em seu art. 5º, inc. I c/c parágrafo único, inc. I, que o prazo total da contratação poderia ser de até 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, sendo o período de contratação, no presente caso, considerado legal. 
Dessa forma, entende-se pela documentação juntada aos autos que os contratos são diferentes, e não contínuos (renovações), não havendo nulidade a ser declarada e, por conseguinte, não havendo razão para aplicação do Tema 916 do STF.
(...)”. (eDOC 3 – ID: 162f9612, p. 4)
 
Assim, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem para afirmar a nulidade do contrato temporário demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas do referido contrato, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contratação temporária. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Contratação Válida. Reexame de fatos. Legislação local. Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão que, reconhecendo válida a contratação realizada nos termos da Lei Estadual 18.185/2009, regou provimento ao recurso inominado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria objeto do recurso extraordinário com agravo, referente à validade de contratação temporária e ao direito a FGTS, exige o reexame de fatos e de legislação infraconstitucional local, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. A controvérsia acerca da validade da contratação temporária da servidora e do direito ao FGTS foi dirimida pelo tribunal de origem com base na aplicação da Lei Estadual nº 18.185/2009, cujos artigos 2º e 4º tiveram a inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em ação declaratória de inconstitucionalidade, observada a modulação de efeitos que convalidou os contratos firmados até 1º.2.2021. 4. Para divergir do acórdão recorrido e reexaminar a validade da contratação e o direito ao FGTS, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 18.185/2009), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 5. A tese firmada no Tema 612 da repercussão geral (RE 658026), que estabelece os requisitos para a validade de contratações temporárias, não afasta a aplicação das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, quando a solução da controvérsia demandar a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido”. (ARE 1547727 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2025)
 
“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato temporário. Validade. FGTS. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1527936 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.03.2025)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3 – ID: 162f9612, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente